Tribunal: TJES
Processo: 0000886-75.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LLP Transportes Ltda EPP e Pananlog Logística e Transportes Ltda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por acidente de trânsito e na reconvenção, além de extinguir a lide secundária sem resolução de mérito. LLP Transportes sustenta a culpa exclusiva da Pananlog pelo sinistro, enquanto esta atribui a responsabilidade ao condutor do veículo da autora. Pananlog também questiona sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para atribuir responsabilidade pelo acidente de trânsito a qualquer das partes;
(ii) determinar a legalidade da condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova recai sobre a parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não tendo nenhuma das partes produzido prova conclusiva sobre a dinâmica do acidente, resta inviabilizada a atribuição de culpa a qualquer dos envolvidos.

O boletim de ocorrência e o croqui do acidente não fornecem indicativos suficientes para definir a responsabilidade pelo sinistro, limitando-se a narrar a ocorrência de forma genérica e unilateral.

Os depoimentos testemunhais colhidos não permitem afirmar, com segurança, qual dos condutores teria sido o responsável pelo acidente.

Diante da insuficiência probatória, não há fundamento para reconhecer a culpa exclusiva de qualquer das partes, tampouco para estabelecer culpa concorrente, resultando na improcedência tanto da ação quanto da reconvenção.

A denunciação da lide promovida por Pananlog foi facultativa, de modo que, nos termos do art. 129 do CPC, a improcedência da ação principal não impede a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de culpa, nexo causal e dano, sendo improcedente a demanda na ausência desses elementos.

O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente, para demonstrar a culpa em acidente de trânsito, a mera apresentação de boletim de ocorrência e croqui sem outros elementos probatórios robustos.

Na denunciação da lide facultativa, a improcedência da ação principal não impede a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 129 e 373, I. CTB, arts. 34, 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0021281-49.2016.8.08.0035, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0000112-19.2007.8.08.0068, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04.11.2024; TJES, Apelação Cível n. 0006486-94.2019.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000886-75.2016.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L. L. P. TRANSPORTES LTDA e outros
APELADO: PANANLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000886-75.2016.8.08.0022

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por LLP Transportes Ltda EPP e, de outro, por Pananlog Logística e Transportes Ltda, contra a r. sentença (fls. 427-436) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, que, na
ação de indenização
ajuizada pela LLP, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados e bem como aqueles da reconvenção apresentada pela Pananlog, e, ainda, extinguiu a lide secundária sem resolução de mérito (sentença integrativa, id. 35648100).

Em suas razões (id. 447-455), a apelante LLP Transportes Ltda EPP requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) as provas produzidas demonstraram a culpa exclusiva da ré pelo acidente, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da Pananlog e os danos suportados; (ii) o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados corroboram a tese de que o veículo da Pananlog ingressou na via sem observância das cautelas necessárias, configurando o dever de indenizar; e (iii) foi devidamente comprovado o prejuízo econômico suportado, impondo-se a condenação da ré ao pagamento dos danos emergentes e lucros cessantes.

Por sua vez (id. 40527431), a apelante Pananlog Logística e Transportes Ltda requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que (i) a denunciação da lide à seguradora era obrigatória, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária; (ii) eventual condenação ao pagamento de honorários na lide secundária deveria ser suportada pela autora, que deu causa à propositura da demanda; (iii) a demonstração da culpa do condutor do veículo de propriedade da LLP implica reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais suportados.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA FLÁVIA GUIZOLFE:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar os ilustres Desembarcadores, especialmente a excelentíssima relatora doutora Heloísa Cariello.

Me chamo Flávia, hoje a minha sustentação é pela apelante LLP Transportes.

Só para rememorar rapidamente essa demanda, ela se trata de uma ação indenizatória por acidente de trânsito em que o veículo da recorrente LLP, ele trafegava pela BR-101 no município de Linhares, quando, ao passar por um determinado estabelecimento, havia um veículo de propriedade da primeira apelada, a Pananlog Logística, que estava saindo de uma garagem, uma espécie de garagem, um depósito na verdade, e que ali, sem adotar as cautelas e a atenção necessária para efetuar uma manobra de ingresso na rodovia, acabou colidindo com o veículo da autora, que ocasionou alguns danos.

Então, essa ação, ela versa basicamente sobre ressarcimento a título de dano material e também indenização a título de lucro cessante.

O juízo, só para pontuar também, o ingresso da segunda apelada nessa demanda, ela ocorreu em razão de denunciação à lide feita pela primeira apelada Pananlog.

A sentença, no entanto, do juízo de Ibiraçu, foi proferida no sentido de julgar improcedente dos pedidos da inicial, por entender que não ficou comprovada a culpa da primeira apelada, no caso a Pananlog Logística, para fim de responsabilizá-la por esses danos.

Porém, com todo respeito à fundamentação do juízo, a gente entende que na verdade existem elementos nesse processo que não foram devidamente analisados e que justamente poderiam influir na modificação desse julgamento com consequência do julgamento procedente dessa ação, especialmente em relação à prova documental que a parte apelante produziu no decorrer do processo, juntamente também com a prova testemunhal que foi produzida em audiência.

Aqui em relação à prova documental, gostaria de destacar o boletim de ocorrência que foi lavrado, inclusive no estabelecimento onde o veículo da primeira apelada estava saindo, que era o depósito da Rio Doce, uma empresa conhecida ali na região de Linhares, do ramo alimentício. E esse veículo da primeira apelada, ele estava saindo desse local que é as margens ali da rodovia BR-101, ele é mais à direita da pista e quando o veículo da apelante estava passando por esse estabelecimento, ele veio a ser atingido. E no boletim de ocorrência que foi lavrado ali naquele local mesmo, inclusive pela própria autoridade policial, o motorista que conduzia esse veículo da primeira apelada, ele assumiu que ele não fez ali a segurança necessária e não se certificou das condições de saída ali, se tinha algum pedestre passando, se tinha algum outro veículo na rodovia, principalmente porque se trata de uma rodovia federal que corta o país inteiro, então ela tem um fluxo intenso e contínuo ali.

E destaco aqui que ele assume que ele estava saindo do estabelecimento da garagem para entrar na via. Ele relata também que essa garagem fica às margens da rodovia e também tem um depoimento da testemunha Jackson Gomes da Silva que era carona do veículo da apelante, que ele relata que logo após o acontecido ali da colisão, eles conversaram com o motorista de forma civilizada e que o motorista assumiu que ele estava muito cansado naquele dia e que ele realmente não prestou atenção ali no que era necessário para sair do estabelecimento, sair daquela garagem, daquele depósito, para entrar de fato na rodovia.

Então a gente tem por esses argumentos que isso é capaz de caracterizar a responsabilização da primeira apelada.

Destaco aqui também a prova testemunhal produzida em audiência, onde também foi ouvido o motorista do veículo da primeira apelada e gostaria de destacar aqui alguns trechos desse depoimento, especialmente o trecho de 05 minutos e 30 segundos, onde ele confirma que estava saindo do depósito desse estabelecimento, ou seja, ali dentro de uma garagem, mais perto de uma garagem ali.

Destaco também o trecho de 11 minutos e 16 segundos, quando ele confirma que foi ele que acabou ali causando a colisão, vindo a atingir o carro, o veículo da apelante.

Queria destacar que também se trata de um caminhão, o veículo da primeira apelante.

Então assim, é um veículo grande que é facilmente de ser identificado, principalmente numa rodovia.

E por fim, gostaria de destacar também, o trecho de 15 minutos e 37 segundos, quando ele confirma que estava saindo com o caminhão desse depósito, desse estabelecimento e que veio a causar essa colisão.

Juntamos também na nossa apelação entendimentos de outros tribunais em relação a acidente de trânsito, especialmente com veículos saindo de garagens e gostaria de destacar também que assim como esses outros tribunais, o PJS também entende pela responsabilização de veículos que estão nessa condição, saindo de garagem, saindo de estabelecimento e que devem se certificar de que antes de efetuar essa manobra deve ser adotada as cautelas necessárias. Se vem algum pedestre, se vem algum outro veículo, motociclista que seja, para que essa manobra seja efetuada com segurança, o que não é o que se verifica nesse caso aqui.

Na inicial também, destacamos que mesmo a primeira apelada reconhecendo a sua culpa ali pelo acidente, a apelante na época tentou ali uma negociação amistosa com a primeira apelada para tentar resolver esse problema, porém, não foi possível, porque a primeira apelada jamais deu qualquer retorno sobre sede administrativo ou extrajudicial.

Então, a apelante teve que se valer da ação judicial para plantear essa reparação.

Então, com base nesses argumentos expostos, encerro o que é minha fala e agradeço a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Sr. Presidente, apenas para analisar alguns aspectos destacados pela ilustre advogada, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por LLP Transportes Ltda EPP e, de outro, por Pananlog Logística e Transportes Ltda, contra a r. sentença (fls. 427-436) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, que, na
ação de indenização
ajuizada pela LLP, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados e bem como aqueles da reconvenção apresentada pela Pananlog, e, ainda, extinguiu a lide secundária sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 447-455), a apelante LLP Transportes Ltda EPP requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) as provas produzidas demonstraram a culpa exclusiva da ré pelo acidente, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da Pananlog e os danos suportados; (ii) o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados corroboram a tese de que o veículo da Pananlog ingressou na via sem observância das cautelas necessárias, configurando o dever de indenizar; e (iii) foi devidamente comprovado o prejuízo econômico suportado, impondo-se a condenação da ré ao pagamento dos danos emergentes e lucros cessantes.

Por sua vez (id. 40527431), a apelante Pananlog Logística e Transportes Ltda requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que (i) a denunciação da lide à seguradora era obrigatória, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária; (ii) eventual condenação ao pagamento de honorários na lide secundária deveria ser suportada pela autora, que deu causa à propositura da demanda; (iii) a demonstração da culpa do condutor do veículo de propriedade da LLP implica reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais suportados.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito, que envolveu os veículos das apelantes LLP e Pananlog, e à distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente em relação à lide secundária.

A LLP Transportes sustenta que o sinistro decorreu de manobra imprudente da Pananlog, ao passo que esta atribui à autora a causa do evento. No plano recursal, a Pananlog insurge-se, ainda, contra sua condenação em honorários advocatícios na lide secundária, afirmando que a denunciação da lide era obrigatória, não podendo ser responsabilizada pelos encargos sucumbenciais.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, competia à LLP Transportes o ônus probatório quanto à culpa da ré. Contudo, limitou-se a autora a apresentar o boletim de ocorrência e o croqui do acidente, documentos que, embora descritivos, não fornecem qualquer indicativo preciso da dinâmica do sinistro.

A prova testemunhal produzida, por sua vez, também não foi suficientemente elucidativa para a atribuição de culpa a qualquer uma das partes, na medida em que, enquanto as testemunhas arroladas pela autora sustentaram que o veículo da Pananlog ingressou abruptamente na via, saindo de uma garagem, o informante da ré afirmara que o caminhão da LLP, após ingressar na via lateral pela intercessão, atingiu o caminhão da Pananlog por ele conduzido, sem observar o dever de cuidado exigido pela manobra.

Soma-se a isso o fato de que, tal como registrado na sentença, “
enquanto seu veículo permaneceu na "terceira" e temporária mão/via, isto é, na via de acesso, o seu condutor possuía o dever de observância para ingresso na Avenida, assim como o preposto da requerida também o tinha enquanto na margem oposta
”, de modo que “
assim como não há como inferir culpa cabal à requerida, também não há em relação ao veículo da parte autora, tendo em vista que o depoimento do Sr. Joel é tão impreciso quanto os demais e, ao meu sentir, em nada contribui para suprimento das lacunas nos fatos
” (fl. 434).

Reedite-se, ainda, tal como feito na sentença recorrida, que o boletim de ocorrência (fls. 28-30) e a prova oral produzida não são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente, visto que campo “narrativa” (item 4) tão somente relata a ocorrência genérica do sinistro, sem qualquer observação elucidativa quanto à sua dinâmica.

Conquanto o informante Joel José (fl. 295, com mídia disponibilizada pelo link de id. 10638267) alegue que o condutor do veículo de propriedade da LLP foi desatento ao sair da pista principal e adentrar à pista lateral, por meio da intercessão, uma vez que, logo depois, ao empreender manobra para mudar de pista veio a colidir a porção dianteira esquerda do veículo de propriedade da Pananlog, as testemunhas Sama e Jackson (fls. 392 e 393) afirmam o contrário, ou seja, que foi o condutor do veículo de propriedade da Pananlog quem, desatento ao sair da garagem, adentrou à via sem o devido cuidado, atingindo o caminhão da LLP em sua porção dianteira direita.

Neste ponto, destaco que,
ao analisar os trechos do depoimento prestado pelo informante Joel José dos Santos (id. 10638267), não logrei extrair dele exatidão acerca da dinâmica do acidente e, consequentemente, da sua responsabilidade pela sua ocorrência, visto se tratar de tese diametralmente oposta àquela sustentada nos depoimentos de fls. 392 e 393.

Isso porque o informante, respondendo às perguntas quanto ao local do acidente, apenas confirma que saía da garagem da Rio Doce (5’37” até 5’45”, confirmado no trecho 6’22” até 6’25”, 6’50” até 7’40”), afirmando, posteriormente, que foi o condutor do veículo da LLP Transportes quem, não observando a sinalização de preferência, atingiu o veículo por ele conduzido quando já havia adentrado à via (6’50” até 7’30”), confirmando a versão apresentada aos 3’ e 4’ do vídeo, afirmando que “o caminhão saiu da pista do meio para pegar a lateral”.

No trecho do depoimento iniciado aos 11’16”, o informante afirma que “
nisso que eu vim, eu peguei assim, ele me pegou, me pegou de lado
”, sem que tivesse assumido a culpa pelo acidente, ratificando a versão no trecho iniciado no 15’45”, ao confirmar que “
ele saiu da pista do meio para a lateral
” e “
ele invadiu a lateral
” (16’50”).

Daí porque, de tudo que consta dos autos, não logrei concluir pela exata dinâmica do acidente, na medida em que não é possível fincar (i) se, após adentrar à pista lateral da BR101, sentido Norte, o veículo de propriedade da LLP transportes foi atingido pelo veículo da Pananlog, que saía da garagem, ou se; (ii) o veículo da Pananlog, após da garagem e ingressar na referida pista lateral, foi atingido pelo veículo da LLP, que, conforme depoimento, não atentou à sinalização e aos cuidados mínimos ao sair do acesso existente entre a BR101 e a pista lateral, para nela ingressar.

Ademais, o informante, nos demais trechos do depoimento, afirma que, já se encontrando na via após sair da garagem da Rio Doce, foi abalroado em sua lateral esquerda pelo veículo da LLP (3’30” até 3’51”, 3’58” até 4’16”, 6’50 até 7’40” 9’25” até 10’), visto ter afirmado que, ao sair da garagem, já havia “
tirado o caminhão por inteiro
”.

Conforme bem lançado na sentença recorrida (fl. 433), “
não bastasse, nenhuma das partes se preocupou em especificar em qual das mãos/vias do leito ordinário da Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz aconteceu o sinistro, e tampouco mencionaram em qual delas estariam seus veículos
”, fator essencial para se apurar a responsabilidade pelo acidente ou, até mesmo, se ambos os condutores foram responsáveis.

Daí que, na mesma linha de raciocínio adotada na sentença pelo juízo
a quo
, não há como concluir, com clareza, se houve descumprimento, pelo condutor do veículo da LLP inobservância das regras dispostas nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, ao passo que também não há como inferir que o condutor do veículo da Pananlog, ao ingressar na via, descumpriu os artigos 35 e 36 do mesmo diploma normativo, assim redigidos,
in litteris
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

É de se dizer, portanto, que diante da atribuição recíproca de culpa pelo acidente ocorrido, não se extrai dos elementos probatórios coligidos a conclusão suficiente acerca de quem, de fato, foi por ele responsável, na medida em que não apenas os depoimentos prestados pelos prepostos da LLP e da Pananlog são inconclusivos e colidentes entre si, como também pelo fato de que nenhuma das partes se desincumbiu, na ação e na reconvenção, do ônus probatório que sobre elas recaia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, este egrégio Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “
em tal situação, em que as versões apresentadas pelos envolvidos podem ser consideradas plausíveis, porém, não estão ancoradas em elementos de provas capazes de esclarecer de quem é a culpa pelo acidente de trânsito, considero não ter a autora/apelada se desincumbido de seu ônus de comprovar que o requerido/apelante agiu com culpa e concorreu exclusivamente para que o acidente ocorresse, podendo se afirmar o mesmo em relação ao pleito reconvencional, dada a ausência de elementos suficientes para se concluir, com a segurança necessária, qual foi a real dinâmica do acidente de trânsito.
” (TJES, Apelação Cível n. 0021281-49.2016.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 19.12.2024).

À guisa de argumentação, se o reconhecimento da culpa exige a demonstração da ausência de cautela de um ou de ambos os motoristas, é de se dizer que a ausência de prova em tal sentido, diante da dúvida acerca da dinâmica do acidente, é vetor que conduz à improcedência de ambos os pedidos e à consequente manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. VERSÕES CONFLITANTES ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE, AMBOS OS CONDUTORES AFIRMANDO QUE O OUTRO PASSOU O SINAL VERMELHO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ESCLARECE DE FORMA INEQUÍVOCA QUEM TERIA FEITO A MANOBRA ERRADA. DANOS NO TÁXI DO DEMANDADO QUE DEIXA MAIS DÚVIDA ACERCA DO QUE TERIA ACONTECIDO, CONSIDERANDO O LOCAL ONDE OCORREU O EVENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR OU DO RÉU, POIS A PROVA NÃO É ESCLARECEDORA. IMPROCEDÊNCIA TANTO DO PEDIDO, QUANTO DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E DO RÉU DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50074092320188210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024)

As colidentes teses apresentadas por ambas as partes, portanto, revelam-se desprovidas de provas conclusivas a respeito da responsabilidade pela colisão, pois, mesmo após a instrução processual, a real dinâmica do acidente não foi esclarecida, de forma que a improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto se impõe. Daí não merecer retoque a sentença recorrida.

Por fim, no que diz respeito à condenação da Pananlog (denunciante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Sompo (denunciada), verifica-se que o art. 129, parágrafo único, assim estabelece acerca do tema,
in litteris
:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Destarte, em se tratando de denunciação facultativa, estando prejudicada a análise da lide secundária como consequência da improcedência do pedido formulado contra a denunciante, reponta escorreita a sentença que a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da denunciada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Welinton Gomes Gonçalves e Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo primeiro em face da segunda, bem como a pretensão deduzida na lide secundária. O autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito causado por veículo da empresa ré, requerendo indenização por danos materiais e morais. A ré, por sua vez, denunciou à lide a seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para atribuir a responsabilidade pelo acidente de trânsito à requerida; (ii) definir a legalidade da condenação da denunciante ao pagamento de honorários à litisdenunciada, mesmo na improcedência da ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] Quanto à denunciação da lide, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a denunciação não era obrigatória no CPC/73 para a transferência de responsabilidade por evento danoso, sendo correta a condenação da denunciante em honorários advocatícios, mesmo na improcedência da ação principal (REsp 1.635.636/ES; AgInt no AREsp 1.807.552/RS). A condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada é amparada pelo art. 129 do CPC, sendo aplicável a lei vigente à data da sentença. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação da equidade na fixação de honorários em causas de valor elevado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de culpa ou dolo, nexo causal e dano, sendo improcedente a demanda na ausência desses elementos. O denunciante, mesmo que vencedor na ação principal, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada. A verba sucumbencial deve ser fixada com base no valor da causa, não sendo possível a aplicação da equidade nas causas de valor elevado. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2016; STJ, REsp 1.635.636/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.807.552/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2021.

(TJES, Apelação Cível n. 0000112-19.2007.8.08.0068, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – SUCUMBÊNCIA DO LITISDENUNCIANTE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 2. O conjunto probatório dos autos denotam que o veículo que seguia a frente do veículo dos de cujus não utilizou do recurso dos freios e que, pelas provas testemunhais, o alegado objeto permaneceu na pista de rolamento durante curto intervalo de tempo. 3. Na hipótese dos autos, evidente que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária apelada, visto que não há elementos que demonstrem que havia, de fato, qualquer objeto na pista, ou que este estava por tempo suficiente para configurar a responsabilidade da concessionária. 4. Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a concessionária de rodovia litisdenunciante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da denunciada no bojo da lide secundária, tendo em vista que a pretensão autoral foi julgada improcedente, bem como que a denunciação da lide, na hipótese, não era obrigatória. Jurisprudência do STJ. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Apelação Cível n. 0006486-94.2019.8.08.0047, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 05.09.2024)

Conclui-se, portanto, que não merece retoque a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pela LLP Transportes Ltda EPP e pela Pananlog Logística e Transportes Ltda e
lhes nego provimento
, mantendo incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor das apelantes para 12%, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, vossa excelência tem condições de substituir o eminente Desembargador Jorge Henrique neste processo?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Não tenho condições Excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Jorge Valle dos Santos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO:
10
/0
6
/2025

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo pautado sob o número 11, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos pediu vista dos autos. Consulto o eminente Desembargador Moacyr Caldonazzi se tem condições de votar?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Tenho senhor Presidente.

Sr. Presidente, lembro que o caso dos autos envolve apelações de ambas as partes,
LLP Transportes Ltda EPP
e
Pananlog Logística e Transportes Ltda
., ambas irresignadas com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como, aqueles vertidos em reconvenção, o fazendo com base na falta de provas a determinar a responsabilidade pelo acidente havido, tendo, de consequência, extinto a lide secundária sem resolução de mérito (denunciação à seguradora), impondo à denunciante (Pananlog Logística e Transportes Ltda) os ônus sucumbenciais.

Como vistos, o caso dos autos volta-se à análise de acidente de trânsito envolvendo caminhões de ambas as Partes, cingindo-se a controvérsia entorno da responsabilidade pelo sinistro e à distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente em relação à lide secundária.

Nesse contexto, após estudo do feito, não tenho dúvidas de que a eminente Relatora, Desª. Heloisa Cariello, deu destino aos recursos segundo a realidade das provas dos autos, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente.

Não vejo nos autos elementos a divergir das razões e fundamentos da Relatora, entendimento, frise-se, também alcançado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, pois, de fato, a análise acurada dos fatos e do conjunto probatório revela a impossibilidade de imputar a culpa a uma das partes ou mesmo a ambas.

Como bem salientado, a LLP Transportes sustenta que o sinistro decorreu de manobra imprudente da Pananlog, enquanto esta atribui à autora a causa do evento.

Contudo, a prova oral produzida não foi suficientemente elucidativa para atribuir culpa a nenhuma das partes. Os depoimentos são inconclusivos e colidentes, não viabilizando extrair exatidão sobre a dinâmica do acidente.

Tampouco contribui o boletim de ocorrência (fls. 28-30), posto que seus elementos informativos são incapazes de trazer luz aos fatos que envolveram o sinistro.

É crucial a observação de que nenhuma das partes especificou em qual das vias o acidente ocorreu, nem a posição dos veículos, fator essencial para apurar a responsabilidade dos condutores.

Portanto, a ausência de prova sobre a inobservância de cautela, imperícia ou negligência por parte de um ou de ambos os motoristas, somada à dúvida sobre a dinâmica do acidente, conduz à improcedência de ambos os pedidos.

No tocante à condenação da Pananlog (denunciante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Sompo Seguros S/A (denunciada), a sentença também não merece retoque.

A condenação imposta é fruto do texto expresso da Lei Processual, que em seu artigo 129, parágrafo único, estabelece que, se o denunciante for vencedor na ação principal, a denunciação da lide não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para conhecer de ambos os recursos de apelação e
negar-lhes provimento
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

*

rpm*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Consoante relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas, de um lado, por
LLP Transportes Ltda EPP
e, de outro, por
Pananlog Logística e Transportes Ltda
, contra a r. sentença (fls. 427-436) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, que, na
ação de indenização
ajuizada pela LLP, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados e bem como aqueles da reconvenção apresentada pela Pananlog, e, ainda, extinguiu a lide secundária sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 447-455), a apelante LLP Transportes Ltda EPP requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) as provas produzidas demonstraram a culpa exclusiva da ré pelo acidente, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da Pananlog e os danos suportados; (ii) o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados corroboram a tese de que o veículo da Pananlog ingressou na via sem observância das cautelas necessárias, configurando o dever de indenizar; e (iii) foi devidamente comprovado o prejuízo econômico suportado, impondo-se a condenação da ré ao pagamento dos danos emergentes e lucros cessantes.

Por sua vez (id. 40527431), a apelante Pananlog Logística e Transportes Ltda requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que (i) a denunciação da lide à seguradora era obrigatória, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária; (ii) eventual condenação ao pagamento de honorários na lide secundária deveria ser suportada pela autora, que deu causa à propositura da demanda; (iii) a demonstração da culpa do condutor do veículo de propriedade da LLP implica reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais suportados.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito, que envolveu os veículos das apelantes LLP e Pananlog, e à distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente em relação à lide secundária.

A LLP Transportes sustenta que o sinistro decorreu de manobra imprudente da Pananlog, ao passo que esta atribui à autora a causa do evento. No plano recursal, a Pananlog insurge-se, ainda, contra sua condenação em honorários advocatícios na lide secundária, afirmando que a denunciação da lide era obrigatória, não podendo ser responsabilizada pelos encargos sucumbenciais.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, competia à LLP Transportes o ônus probatório quanto à culpa da ré. Contudo, limitou-se a autora a apresentar o boletim de ocorrência e o croqui do acidente, documentos que, embora descritivos, não fornecem qualquer indicativo preciso da dinâmica do sinistro.

A prova testemunhal produzida, por sua vez, também não foi suficientemente elucidativa para a atribuição de culpa a qualquer uma das partes, na medida em que, enquanto as testemunhas arroladas pela autora sustentaram que o veículo da Pananlog ingressou abruptamente na via, saindo de uma garagem, o informante da ré afirmara que o caminhão da LLP, após ingressar na via lateral pela intercessão, atingiu o caminhão da Pananlog por ele conduzido, sem observar o dever de cuidado exigido pela manobra.

Soma-se a isso o fato de que, tal como registrado na sentença, “
enquanto seu veículo permaneceu na "terceira" e temporária mão/via, isto é, na via de acesso, o seu condutor possuía o dever de observância para ingresso na Avenida, assim como o preposto da requerida também o tinha enquanto na margem oposta
”, de modo que “
assim como não há como inferir culpa cabal à requerida, também não há em relação ao veículo da parte autora, tendo em vista que o depoimento do Sr. Joel é tão impreciso quanto os demais e, ao meu sentir, em nada contribui para suprimento das lacunas nos fatos
” (fl. 434).

Reedite-se, ainda, tal como feito na sentença recorrida, que o boletim de ocorrência (fls. 28-30) e a prova oral produzida não são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente, visto que campo “narrativa” (item 4) tão somente relata a ocorrência genérica do sinistro, sem qualquer observação elucidativa quanto à sua dinâmica.

Conquanto o informante Joel José (fl. 295, com mídia disponibilizada pelo link de id. 10638267) alegue que o condutor do veículo de propriedade da LLP foi desatento ao sair da pista principal e adentrar à pista lateral, por meio da intercessão, uma vez que, logo depois, ao empreender manobra para mudar de pista veio a colidir a porção dianteira esquerda do veículo de propriedade da Pananlog, as testemunhas Sama e Jackson (fls. 392 e 393) afirmam o contrário, ou seja, que foi o condutor do veículo de propriedade da Pananlog quem, desatento ao sair da garagem, adentrou à via sem o devido cuidado, atingindo o caminhão da LLP em sua porção dianteira direita.

Neste ponto, destaco que,
ao analisar os trechos do depoimento prestado pelo informante Joel José dos Santos (id. 10638267), não logrei extrair dele exatidão acerca da dinâmica do acidente e, consequentemente, da sua responsabilidade pela sua ocorrência, visto se tratar de tese diametralmente oposta àquela sustentada nos depoimentos de fls. 392 e 393.

Isso porque o informante, respondendo às perguntas quanto ao local do acidente, apenas confirma que saía da garagem da Rio Doce (5’37” até 5’45”, confirmado no trecho 6’22” até 6’25”, 6’50” até 7’40”), afirmando, posteriormente, que foi o condutor do veículo da LLP Transportes quem, não observando a sinalização de preferência, atingiu o veículo por ele conduzido quando já havia adentrado à via (6’50” até 7’30”), confirmando a versão apresentada aos 3’ e 4’ do vídeo, afirmando que “o caminhão saiu da pista do meio para pegar a lateral”.

No trecho do depoimento iniciado aos 11’16”, o informante afirma que “
nisso que eu vim, eu peguei assim, ele me pegou, me pegou de lado
”, sem que tivesse assumido a culpa pelo acidente, ratificando a versão no trecho iniciado no 15’45”, ao confirmar que “
ele saiu da pista do meio para a lateral
” e “
ele invadiu a lateral
” (16’50”).

Daí porque, de tudo que consta dos autos, não logrei concluir pela exata dinâmica do acidente, na medida em que não é possível fincar (i) se, após adentrar à pista lateral da BR101, sentido Norte, o veículo de propriedade da LLP transportes foi atingido pelo veículo da Pananlog, que saía da garagem, ou se; (ii) o veículo da Pananlog, após da garagem e ingressar na referida pista lateral, foi atingido pelo veículo da LLP, que, conforme depoimento, não atentou à sinalização e aos cuidados mínimos ao sair do acesso existente entre a BR101 e a pista lateral, para nela ingressar.

Ademais, o informante, nos demais trechos do depoimento, afirma que, já se encontrando na via após sair da garagem da Rio Doce, foi abalroado em sua lateral esquerda pelo veículo da LLP (3’30” até 3’51”, 3’58” até 4’16”, 6’50 até 7’40” 9’25” até 10’), visto ter afirmado que, ao sair da garagem, já havia “
tirado o caminhão por inteiro
”.

Conforme bem lançado na sentença recorrida (fl. 433), “
não bastasse, nenhuma das partes se preocupou em especificar em qual das mãos/vias do leito ordin
ário da Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz aconteceu o sinistro, e tampouco mencionaram em qual delas estariam seus veículos
”, fator essencial para se apurar a responsabilidade pelo acidente ou, até mesmo, se ambos os condutores foram responsáveis.

Daí que, na mesma linha de raciocínio adotada na sentença pelo juízo
a quo
, não há como concluir, com clareza, se houve descumprimento, pelo condutor do veículo da LLP inobservância das regras dispostas nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, ao passo que também não há como inferir que o condutor do veículo da Pananlog, ao ingressar na via, descumpriu os artigos 35 e 36 do mesmo diploma normativo, assim redigidos,
in litteris
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

É de se dizer, portanto, que diante da atribuição recíproca de culpa pelo acidente ocorrido, não se extrai dos elementos probatórios coligidos a conclusão suficiente acerca de quem, de fato, foi por ele responsável, na medida em que não apenas os depoimentos prestados pelos prepostos da LLP e da Pananlog são inconclusivos e colidentes entre si, como também pelo fato de que nenhuma das partes se desincumbiu, na ação e na reconvenção, do ônus probatório que sobre elas recaia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, este egrégio Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “
em tal situação, em que as versões apresentadas pelos envolvidos podem ser consideradas plausíveis, porém, não estão ancoradas em elementos de provas capazes de esclarecer de quem é a culpa pelo acidente de trânsito, considero não ter a autora/apelada se desincumbido de seu ônus de comprovar que o requerido/apelante agiu com culpa e concorreu exclusivamente para que o acidente ocorresse, podendo se afirmar o mesmo em relação ao pleito reconvencional, dada a ausência de elementos suficientes para se concluir, com a segurança necessária, qual foi a real dinâmica do acidente de trânsito.
” (TJES, Apelação Cível n. 0021281-49.2016.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 19.12.2024).

À guisa de argumentação,
se o reconhecimento da culpa exige a demonstração da ausência de cautela de um ou de ambos os motoristas, é de se dizer que a ausência de prova em tal sentido, diante da dúvida acerca da dinâmica do acidente, é vetor que conduz à improcedência de ambos os pedidos e à consequente manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA.
VERSÕES CONFLITANTES ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE
, AMBOS OS CONDUTORES AFIRMANDO QUE O OUTRO PASSOU O SINAL VERMELHO.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ESCLARECE DE FORMA INEQUÍVOCA QUEM TERIA FEITO A MANOBRA ERRADA
. DANOS NO TÁXI DO DEMANDADO QUE DEIXA MAIS DÚVIDA ACERCA DO QUE TERIA ACONTECIDO, CONSIDERANDO O LOCAL ONDE OCORREU O EVENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR OU DO RÉU, POIS A PROVA NÃO É ESCLARECEDORA. IMPROCEDÊNCIA TANTO DO PEDIDO, QUANTO DA RECONVENÇÃO
. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E DO RÉU DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50074092320188210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024)

As colidentes teses apresentadas por ambas as partes, portanto, revelam-se desprovidas de provas conclusivas a respeito da responsabilidade pela colisão, pois, mesmo após a instrução processual, a real dinâmica do acidente não foi esclarecida, de forma que
a improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto se impõe.
Daí não merecer retoque a sentença recorrida.

Por fim, no que diz respeito à condenação da Pananlog (denunciante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Sompo (denunciada), verifica-se que o art. 129, parágrafo único, assim estabelece acerca do tema,
in litteris
:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Destarte, em se tratando de denunciação facultativa, estando prejudicada a análise da lide secundária como consequência da improcedência do pedido formulado contra a denunciante, reponta escorreita a sentença que a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da denunciada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Welinton Gomes Gonçalves e Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo primeiro em face da segunda, bem como a pretensão deduzida na lide secundária. O autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito causado por veículo da empresa ré, requerendo indenização por danos materiais e morais. A ré, por sua vez, denunciou à lide a seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para atribuir a responsabilidade pelo acidente de trânsito à requerida; (ii) definir a legalidade da condenação da denunciante ao pagamento de honorários à litisdenunciada, mesmo na improcedência da ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Quanto à denunciação da lide, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a denunciação não era obrigatória no CPC/73 para a transferência de responsabilidade por evento danoso, sendo correta a condenação da denunciante em honorários advocatícios, mesmo na improcedência da ação principal (REsp 1.635.636/ES; AgInt no AREsp 1.807.552/RS).
A condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada é amparada pelo art. 129 do CPC, sendo aplicável a lei vigente à data da sentença. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação da equidade na fixação de honorários em causas de valor elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de culpa ou dolo, nexo causal e dano, sendo improcedente a demanda na ausência desses elementos.
O denunciante, mesmo que vencedor na ação principal, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada. A verba sucumbencial deve ser fixada com base no valor da causa, não sendo possível a aplicação da equidade nas causas de valor elevado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2016; STJ, REsp 1.635.636/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.807.552/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2021.

(TJES, Apelação Cível n. 0000112-19.2007.8.08.0068, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – SUCUMBÊNCIA DO LITISDENUNCIANTE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 2. O conjunto probatório dos autos denotam que o veículo que seguia a frente do veículo dos de cujus não utilizou do recurso dos freios e que, pelas provas testemunhais, o alegado objeto permaneceu na pista de rolamento durante curto intervalo de tempo. 3. Na hipótese dos autos, evidente que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária apelada, visto que não há elementos que demonstrem que havia, de fato, qualquer objeto na pista, ou que este estava por tempo suficiente para configurar a responsabilidade da concessionária.
4. Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a concessionária de rodovia litisdenunciante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da denunciada no bojo da lide secundária, tendo em vista que a pretensão autoral foi julgada improcedente, bem como que a denunciação da lide, na hipótese, não era obrigatória. Jurisprudência do STJ. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Apelação Cível n. 0006486-94.2019.8.08.0047, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 05.09.2024)

Conclui-se, portanto, que não merece retoque a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pela LLP Transportes Ltda EPP e pela Pananlog Logística e Transportes Ltda e
lhes nego provimento
, mantendo incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor das apelantes para 12%, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000886-75.2016.8.08.0022

APELANTE/APELADO:
LLP TRANSPORTES LTDA EPP

APELADOS/APELANTES:
PANANLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR
A
: DES
ª
.
HELOISA CARIELLO

VOTO
VISTA

Sr. Presidente, lembro que o caso dos autos envolve apelações de ambas as partes,
LLP Transportes Ltda. EPP
e
Pananlog Logística e Transportes Ltda
., ambas irresignadas com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como, aqueles vertidos em reconvenção, o fazendo com base na falta de provas a determinar a responsabilidade pelo acidente havido, tendo, de consequência, extinto a lide secundária sem resolução de mérito (denunciação à seguradora), impondo à denunciante (Pananlog Logística e Transportes Ltda.) os ônus sucumbenciais.

Como vistos, o caso dos autos volta-se à análise de acidente de trânsito envolvendo caminhões de ambas as Partes, cingindo-se a controvérsia entorno da responsabilidade pelo sinistro e à distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente em relação à lide secundária.

Nesse contexto, após estudo do feito, não tenho dúvidas de que a eminente Relatora, Desª. Heloisa Cariello, deu destino aos recursos segundo a realidade das provas dos autos, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente.

Não vejo nos autos elementos a divergir das razões e fundamentos da Relatora, entendimento, frise-se, também alcançado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, pois, de fato, a análise acurada dos fatos e do conjunto probatório revela a impossibilidade de imputar a culpa a uma das partes ou mesmo a ambas.

Como bem salientado, a LLP Transportes sustenta que o sinistro decorreu de manobra imprudente da Pananlog, enquanto esta atribui à autora a causa do evento.

Contudo, a prova oral produzida não foi suficientemente elucidativa para atribuir culpa a nenhuma das partes. Os depoimentos são inconclusivos e colidentes, não viabilizando extrair exatidão sobre a dinâmica do acidente.

Tampouco contribui o boletim de ocorrência (fls. 28-30), posto que seus elementos informativos são incapazes de trazer luz aos fatos que envolveram o sinistro.

É crucial a observação de que nenhuma das partes especificou em qual das vias o acidente ocorreu, nem a posição dos veículos, fator essencial para apurar a responsabilidade dos condutores.

Portanto, a ausência de prova sobre a inobservância de cautela, imperícia ou negligência por parte de um ou de ambos os motoristas, somada à dúvida sobre a dinâmica do acidente, conduz à improcedência de ambos os pedidos.

No tocante à condenação da Pananlog (denunciante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Sompo Seguros S/A (denunciada), a sentença também não merece retoque.

A condenação imposta é fruto do texto expresso da Lei Processual, que em seu artigo 129, parágrafo único, estabelece que, se o denunciante for vencedor na ação principal, a denunciação da lide não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para conhecer de ambos os recursos de apelação e
negar-lhes provimento
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR